Tribunal: STF
Processo: ARE 1446877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE POLÍCIA. ESTADO DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 20.756/2020 e LEI FEDERAL 8.112/90. ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 39, §§ 4º E 8º, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal, no que concerne à questão envolvendo o direito ao recebimento de adicional noturno por Policial Civil do Estado de Goiás e a compatibilidade de tal verba com o regime de subsídio, demandaria a análise da Lei local, além da legislação federal e o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Carta da República.



    2. O Plenário desta Corte, em caso semelhante, no julgamento do AI 783.172-RG, recurso paradigma do Tema 276, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 04.06.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria tratada nos autos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.